Tribunal: STF
Processo: HC 247044
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 915.726/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 36 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, IV e V, do Código Penal), de extorsão (art. 158, §1º e §3º, primeira parte, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), porque, 



    em 29 de março de 2017, na Rua Cananéia, nº 236, Jd. Maria Helena, na cidade de Barueri, quando PAULICÉIA, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de propósitos e identidade de desígnios com ALISSON FIGUEIREDO GOMES e com a adolescente L. F. F. G., constrangeram Wanderval Borges Jacinto, mediante violência e grave ameaça, consistente em promessas de divulgar arquivo de vídeo contendo cenas íntimas envolvendo a vítima, e, ainda, mediante restrição de sua liberdade, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a entregar o cartão bancário e respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente e efetuar compra em loja de conveniência, que foi paga com cartão da vítima; consta ainda que, no dia 30 de março de 2017, por volta de 03h49, na Rua Bela Emília, Altos de Santa Lucia, cidade e comarca de Carapicuíba, a peticionária [PAULICÉIA], agindo com os corréus MARCELO VINICIUS DE SOUZA e ALISSON FIGUEIREDO GOMES e com os adolescentes C.C.P L.F.F.G., A.G.C.P. e C.F.F., com evidente ânimo homicida, com emprego de fogo e meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime, atearam fogo na vítima Wanderval Borges Jacinto, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte; consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os réus MARCELO, PAULICÉIA e ALISSON, corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes C.C.P., L.F.F.G., A.G.C.P. e C.F.F. com eles praticando infrações penais. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação.



    2. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pelo afastamento das qualificadoras, ou pela incidência do art. 121, §1º, do CP, como requer a agravante, seria necessária a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não há que se falar na aplicação da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, V, do Código Penal, que se refere ao homicídio cometido para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Conforme amplamente demonstrado, e com base nas provas testemunhais produzidas, o delito ocorreu em razão da tentativa de estupro por parte da vítima contra Larissa, sobrinha da Paciente, uma menor de 14 anos. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para que seja reconhecido e aplicado o privilégio, nos termos do art. 121, §1º, do CP, e, consequentemente, seja afastada a qualificadora de natureza subjetiva prevista no art. 121, §2º, V, do CP. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou que há, nos autos, suporte probatório a justificar a manutenção da qualificadora e, consequentemente, pela não configuração do privilégio, nos termos seguintes: 



    Eis o trecho do acórdão da Corte a quo, nos pontos: 



    [...] as provas de autoria são mesmo robustas: os acusados apresentaram versões totalmente distintas na delegacia e em Juízo. Paulicéia, em solo policial, alegou que surpreendeu a vítima no quarto da sobrinha menor, tentando fechar as calças. Detalhou sobre a extorsão, as compras realizadas por dois menores e a condução do veículo com a vítima até o local de sua execução (fls. 53/54). Durante a plenária, alegou que havia pessoas em sua casa que “fizeram o que foi feito”. Negou ter presenciado os fatos e disse que apenas dirigiu o veículo por determinação do bando (fl. 1099). 



    Alisson, em solo policial, esclareceu, com riqueza de detalhes, todos os passos: disse que ouviu Paulicéia acertar com o advogado um empréstimo que seria parcialmente quitado por meio de um encontro amoroso com a sobrinha dela, Larissa. Relatou que, entre o acerto e a chegada do advogado, tramaram um plano consistente na simulação de flagrante da vítima em situação vexatória. Assim, quando o advogado foi deixado sozinho com Larissa, invadiu o quarto, encontrando-o parcialmente nu. Asseverou que fingiu ser o namorado de Larissa que, indignado com a situação, brigou com Paulicéia (teatralização previamente avençada) e com o advogado tudo registrado no celular de Paulicéia. Ato contínuo, ingressaram no quarto Cleber, Marcelo, Antony, César e Bruno, iniciando a sessão de espancamento da vítima com o objetivo de obter o seu cartão bancário. De posse do cartão, Paulicéia tomou a direção do veículo do ofendido, tentaram fazer saques, sem sucesso, e conseguiram apenas comprar um maço de cigarros. Contou que voltaram para o imóvel, onde deliberaram pela execução da vítima, que foi realizada em Carapicuíba, por meio de incineração (fls. 96/98). Em juízo, disse que estava na biqueira usando drogas, quando resolveu tomar um refrigerante. Por ser diabético, lembra-se apenas de acordar no hospital (fl. 1100). 



    Marcelo, em solo policial, reconheceu que Paulicéia o informou acerca da execução da vítima, oferecendo R$ 150,00 pela ajuda. Detalhou sobre o período em que o advogado ficou cativo e sobre a condução até o local da execução. Asseverou, ainda, que passou a noite na casa de Paulicéia e, no dia seguinte, trocou o seu celular pelo da vítima, que estava com Paulicéia (fls. 81/82). Em juízo, alegou que foi induzido a participar do crime por Paulicéia, que determinou o local de execução da vítima. Disse não se recordar muito bem dos fatos porque estava drogado (fl. 1101). 



    Como se vê, a versão dos réus, apresentada aos jurados, é absolutamente inverossímil e o colegiado optou, evidentemente, pela versão mais coerente e verossímil, suportada pelos relatos dos policiais civis e testemunhas isentas (o investigador José Ferreira de Brito Neto, fl. 1093; o delegado Ricardo Canterruccio Pontes, fl. 1092; e as testemunhas civis Juliana Pereira Gomes de Souza, fl. 109; e Daniel Guedes de Oliveira, fl. 1095). Estes testemunhos remontaram os passos dos réus e dos menores, a movimentação atípica do veículo do advogado, a compra do maço de cigarros e a visualização do veículo em chamas. Tudo muito próximo ao depoimento de Alisson, na delegacia. 



    [...]



    As qualificadoras foram, igualmente, submetidas ao escrutínio dos jurados, que reconheceram a sua incidência. 



    [...]



    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias [...], pelo afastamento das qualificadoras, ou pela incidência do art. 121, §1º, do CP, como requer a agravante, seria necessária a análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus. 



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    No presente caso, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanando. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente